Tribunal: TJDFT
Processo: 0750408-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750408-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCCAS PASSAGLIA PINHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCCAS PASSAGLIA PINHO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do procedimento comum cível no 0703328-18.2025.8.07.0011 ajuizado pelo agravante em desfavor do BRADESCO SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 254072805 do processo originário): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência movida por Luccas Passaglia Pinho contra Bradesco Saúde S/A. O Autor, portador de Doença Renal Crônica, alega que a Ré alterou unilateral e abusivamente a forma de cálculo do reembolso de seu tratamento contínuo de Hemodiafiltração (HDF). Afirma que o contrato previa o reembolso de materiais e medicamentos com base nas tabelas BRASÍNDICE/SIMPRO , prática observada até meados de 2024. Contudo, a partir de abril de 2024 , a seguradora passou a utilizar um código genérico ("150 - Terapia Substitutiva Renal Ambulatorial/Sessão") , o que reduziu drasticamente os valores reembolsados. A ação foi distribuída em 03/07/2025 e a emenda detalhando os pedidos foi protocolada em 13/10/2025. Requer, em sede de urgência, que a Ré seja compelida a restabelecer o método de cálculo original (tabelas BRASÍNDICE/SIMPRO) e a detalhar os valores nas comunicações de reembolso. Contudo, em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, entendo que os requisitos para a concessão da medida não se encontram preenchidos, na forma do art. 300 do CPC. A controvérsia central não reside na negativa de cobertura do tratamento de Hemodiafiltração (HDF), que o Autor continua a realizar , mas sim na metodologia de cálculo e no valor do reembolso das despesas com materiais e medicamentos. A disputa é, portanto, de natureza eminentemente patrimonial. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pressupõe uma situação de urgência concreta e iminente. No entanto, os fatos narrados na própria inicial demonstram o contrário. Demais disso, a parte autora afirma que a modificação unilateral no cálculo do reembolso, que alega ser lesiva, iniciou-se em abril de 2024 . A presente ação, por sua vez, só foi distribuída em 03 de julho de 2025 , ou seja, mais de um ano após o início da suposta conduta ilícita. Por fim, a questão de fundo, qual seja, se a seguradora pode ou não alterar a metodologia de reembolso, é complexa e demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. Por ora, deixamos de encaminhar o feito para a audiência do art. 334 do CPC, em razão do disposto no PA/SEI n. 0014589/2025 do Gabinete da Segunda Vice Presidência do TJDFT. De toda forma, nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar a citação da pessoa jurídica na pessoa dos sócios-administradores, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso a parte autora seja intimada para promover a citação do réu e, se mantenha inerte, o feito será extinto por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. 1.4) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.5) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. Decorrido o prazo do edital, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, verifique a secretária se foi apresentada procuração com assinatura válida (de próprio punho, com ou sem reconhecimento de firma e por Certificado Digital credenciado pela ICP-Brasil), não sendo aceita procuração com assinatura digital por plataformas como: Gov.br, ZapSign, ClickSign, DocuSign, D4Sign, etc, caso em que o réu deverá ser intimado para anexar nova procuração. 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique-se a Secretaria se houve o recolhimento de custas e, em caso negativo, intime-se a parte para proceder o prévio recolhimento, sob pena de inadmissibilidade da reconvenção. Caso tenha sido requerida gratuidade de justiça, anote-se conclusão na sequência 2.3) Após, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.4) Caso a autora se mantenha inerte, aguarde-se por 30 dias eventual movimentação do feito. Caso ainda se mantenha inerte, nos termos do art. 485, §1°, do CPC, intime-se a parte autora/exequente pessoalmente por AR, bem como por DJEN, na pessoa do seu patrono ou por domicílio judicial eletrônico, conforme o caso, para suprir a falta, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo por abandono processual. Já tenho sido apresentada contestação, antes intime-se os réus para eventual requerimento, nos termos do art. 485, §6°, do CPC. No caso de nova inércia, de tudo seja certificado e, em seguida, façam-se os autos conclusos para extinção por abandono processual art. 485, inciso III, do CPC. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; 5) Por fim, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78446922), afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a restabelecer o método de cálculo do reembolso das despesas médicas com base nas tabelas BRASÍNDICE/SIMPRO. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao qualificar a demanda como meramente patrimonial, pois a controvérsia envolve a integralidade da cobertura assistencial do tratamento de diálise, conforme prescrição médica e contrato em regime de livre escolha. Sustenta que a operadora, após alteração unilateral, deixou de considerar a fatura médica real do agravante, substituindo-a por um pacote genérico (“150 – Terapia Substitutiva Renal Ambulatorial/Sessão”), com base em valores pré-negociados com rede credenciada, como se o agravante estivesse em atendimento referenciado, e não em livre escolha. Defende que tal procedimento acarreta reembolso inferior a 20% do custo real, em violação à Lei no 9.656/1998 (art. 35-F), à RN ANS 465/2021 (art. 8o, III) e ao CDC (arts. 6o, III, e 43, §2o), além de frustrar a transparência exigida pela RN ANS 623/2024 e pelo Padrão TISS (RN 501/2022). Aduz que é dever da operadora levar em consideração a fatura médica apresentada pelo agravante, pois reflete o tratamento efetivo e legitimamente prestado. Menciona que o que se exige é simples e técnico: (i) confronto item a item da prescrição e da fatura (TUSS/descrição/quantidade/valor unitário e total); (ii) indicação da base e da referência aplicadas; (iii) memória de cálculo (coeficientes, múltiplos, índices, glosas fundamentadas). Argumenta que a conduta da operadora impõe desvantagem exagerada, contrariando cláusulas contratuais que asseguram reembolso com base nas tabelas BRASÍNDICE/SIMPRO para utilizar tabelas internas de livre escolha. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar que a agravada mantenha a cobertura do tratamento, assegurando o reembolso discriminado do procedimento, incluindo materiais e medicamentos com base nas tabelas BRASÍNDICE/SIMPRO, abstendo-se de aplicar critérios genéricos, sob pena de multa diária. No mérito, postula a reforma integral da decisão para confirmar a tutela recursal e restabelecer a forma de cobertura originalmente contratada, com análise da fatura médica real, item a item, conforme previsto no contrato. O preparo foi recolhido (ID 78447677). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante é portador de doença renal crônica. Menciona, na inicial, que houve alteração, em abril de 2024, da forma de cálculo do reembolso, cuja prática viola as normas contratuais e o direito do consumidor. Defende que o contrato prevê o reembolso de materiais e medicamentos com base nas tabelas BRASÍNDICE/SIMPRO, todavia, houve alteração unilateral para passar a adotar o código genérico (“150 – Terapia Substitutiva Renal Ambulatorial/Sessão”), reduzindo significativamente os valores reembolsados. Compulsando os autos de origem, verifico que o contrato firmado entre as partes prevê a liberdade de escolha de prestadores, mas estabelece limites de reembolso definidos pelas condições gerais, que incluem parâmetros como Coeficiente de Reembolso de Seguro (CRS), múltiplos de reembolso e tabelas específicas (internas), registradas e integrantes do contrato. O item 8.1.4 das Condições Gerais dispõe, ainda, que o valor do reembolso será obtido pela multiplicação da quantidade de CRS, do valor do CRS vigente e do múltiplo de reembolso correspondente ao plano contratado. Vejamos o que prevê a norma contratual (ID 241503053, na origem): 8.1.2. Quando o Segurado utilizar um prestador de serviços que não fizer parte da rede referenciada do produto contratado, o pagamento dos serviços, inclusive os relativos aos casos de urgência e emergência, será sempre feito por reembolso ao Segurado, para eventos cobertos pelo seguro, de acordo com os limites estabelecidos no contrato e desde que o prestador esteja localizado na abrangência geográfica e área de atuação contratadas, ficando assegurado que o valor do reembolso não será inferior ao praticado com a rede referenciada. Da mesma forma, é vedado o reembolso diferenciado por prestador. 8.1.4. O valor do reembolso em reais será obtido através da multiplicação dos seguintes fatores: a) a quantidade de CRS (Coeficiente de Reembolso de Seguros), cujos valores de referência para os procedimentos médicos cobertos encontram-se previstos na Tabela de Reembolso de Honorários e Serviços Médicos definida no item 2.34 destas Condições Gerais; b) o valor do CRS (em reais) vigente na data do evento; e c) o múltiplo de reembolso correspondente ao plano em que o Segurado estava inscrito na data do evento. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, ao que tudo indica, o contrato firmado entre as partes não adotou a tabela Brasíndice/Simpro, uma vez que há formula específica de cálculo do reembolso (cláusula 8.12 e 8.14). Assim sendo, não é possível reconhecer, prima facie, que o reembolso deve ser calculado exclusivamente com base nas tabelas BRASÍNDICE/SIMPRO, como pretende o agravante. A argumentação de que tais tabelas eram utilizadas pela operadora em momento anterior, por si só, não é suficiente para revogar provisoriamente cláusulas expressas do contrato sem a oportuna manifestação da parte contrária. Nesse contexto, verifica-se que o caso em comento envolve a divergência entre a metodologia contratual de reembolso, sendo, portanto, necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória, visando apurar se houve ilegalidade ou minoração dos valores efetivamente reembolsados. Assim, não restou provada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Em relação ao perigo de dano, igualmente não se verifica urgência apta a autorizar a medida. O agravante se submete a tratamento de diálise contínuo, porém não há negativa de cobertura nem interrupção do atendimento por parte da operadora. O tratamento está sendo prestado normalmente, e o conflito reside apenas no valor do reembolso, de natureza eminentemente patrimonial. Ademais, a própria alteração contestada ocorreu em abril de 2024, ao passo que a ação judicial foi proposta somente em julho de 2025, quase um ano e meio depois, circunstância que enfraquece a alegação de urgência, o que demonstra que a questão pode aguardar o contraditório, sem perigo de dano irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora